Tribunal: TJMT
Processo: 8010106-60.2014.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Decisão Monocrática.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –PROCESSO INICIALMENTE DISTRIBUÍDO NO JUIZADO ESPECIAL QUE DECLINOU COMPETÊNCIA PARA O RITO ORDINÁRIO – JUIZ DA VARA CÍVEL EXTINGUIU A AÇÃO FRENTE À IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA O RITO ORDINÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A AUSÊNCIA DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
Visto etc.
Embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos por ENERGISA MATO GROSSO, contrata Decisão Monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação no 8010106-60.2014.8.11.0017, proposto pela a ora embargante em desfavor de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO.
Na origem, a Ação foi distribuída junto à dos Juizados Cíveis, que ao analise o mérito, entendeu pela sua incompetência, declinando a competência para o Rito Ordinário, frente à necessidade da realização de pericial técnica.
Recebido os autos na 2a Vara de São Felix do Araguaia-MT, foi proferida a seguinte sentença:
'Vistos.
Analisado os autos exaustivamente se tornou compreensível que, o feito fora distribuído sob o rito sumaríssimo, o qual é regido pela Lei dos Juizados Especiais.
A sentença prolatada sob o evento ID 8388 744 reconheceu que a demanda comporta alta complexidade, em virtude da necessidade de ser produzida prova pericial, o que torna a marcha processual incompatível com os moldes traçados pela Lei n.o 9.099/1995.
Por conseguinte, extinguiu o feito sem a resolução do mérito.
No entanto, saliente-se que, incorretamente determinou a remessa dos autos à Vara Comum.
A Lei dos Juizados Especiais não prevê a possibilidade de remessa dos autos na hipótese de incompatibilidade do rito, remanescendo como única alternativa a extinção do processo, conforme inteligência haurida do art. 51, inciso II da Lei n.o 9.099/1995.
Logo, sejam os autos arquivados definitivamente.
Cumpra-se.'
Insatisfeito com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 50120495), aduzindo que; (i) A decisão combatida não deve permanecer, visto que é fundamentada em uma interpretação prejudicial à parte, ao sustentar que a Lei 9.099/95, em seu artigo 51, inciso II, não prevê a possibilidade de remessa dos autos na hipótese de incompatibilidade do rito; (ii) que o recorrente busca justiça há mais de 6 (seis) anos, e a determinação de remessa do feito ao juízo comum foi realizada pelo douto magistrado que respondia pela comarca, não devendo a parte ser prejudicada por uma interpretação exclusivamente legal da norma; (iii) que a Lei 9099 Lei, em seu artigo 66, parágrafo único, dispõe sobre a remessa dos autos ao juízo comum, devendo-se, pois, realizar uma interpretação analógica e benéfica; (iv) que o Código de Processo Civil, em seu artigo 4o, trouxe para o ordenamento jurídico o princípio da primazia da resolução do mérito, devendo ser dada preferência à resolução do mérito e à produção do resultado satisfativo do direito sobre o reconhecimento de nulidades ou de outros obstáculos à produção do resultado normal do processo civil; (v) artigo 317 do Código de Processo Civil que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para que, se possível, corrigir o vício. Oportunidade essa que não foi dada para o apelante, ficando ele apenas com os prejuízos causados pela morosidade do judiciário; (vi) Por fim, afirma que o Código de Processo Civil prevê expressamente o princípio da instrumentalidade das formas, por meio do qual o ato processual, mesmo que eivado de vícios, deve ser mantido com vistas a atingir sua finalidade; (v) com tais considerações, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer legítima a remessa dos autos ao juízo comum, bem como determinar o julgamento do mérito.
Após analise dos autos, o Recurso de Apelação foi desprovido de forma monocrática, nos seguintes termos:
"In casu, extrai-se dos autos versam sobre a possibilidade, ou não de declínio de competência do Juizado Especial Cível, para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Felix do Araguaia-MT.
Pois bem,
Inicialmente, insta esclarecer que a Lei 9.099 é uma Lei Especial.
Assim, em que pesem as argumentações e princípios suscitados pela parte apelante, o Inciso II do Artigo 51 da Lei no 9.099 estabelece que:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação”;
Assim, havendo comando expresso da Lei Especial, impossível a utilização do CPC.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLINANDO A COMPETÊNCIA PARA JUÍZO FAZENDÁRIO COMUM. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO. OBSERVÂCIA AO INCISO II, DO ART. 51, DA LEI N.o 9.099/95. ORDEM CONCEDIDA. 1. No Juizado Especial da Fazenda Pública aplica-se, subsidiariamente, o art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, o qual recomenda a extinção do feito em face da incompatibilidade de ritos entre os Juizados Especiais da Fazenda Pública e as Varas da Fazenda Pública. 2. Segurança concedida. (TJMT - Turma Recursal Única, MS 1000132-81.2018.8.11.9005, julgado em 14/07/2020, Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA).
Ainda:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO SEU MÉRITO. INAPROVEITÁVEIS NA JUSTIÇA COMUM OS ATOS PRATICADOS. APLICAÇÃO DO ART. 51 DA LEI 9099/95.
1. Declarada a incompetência dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto sem alcance de seu mérito, na forma do art. 51 da Lei 9.099/95, tendo-se por inaproveitáveis na Justiça Comum os atos praticados.
2. Embargos rejeitados. (TJ-DF, ACJ 20030110397075 DF, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Julgado em 18/09/2007, Relator: Antônio Lopes.
Friso que a escolha do rito onde o processo tramitará é uma escolha da parte.
Entretanto, caso a escolha recaia sobre os Juizados, necessário observa os limites impostos pela Lei 9.099.
Assim, o fato do processo tramitar a 06 anos é uma consequência da escolha errada da parte, e não do poder judiciário.
Por fim, insta esclarecer que o artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, permite a remessa para o rito ordinário apenas quando não possível à citação, que no Juizado em regra é feita por AR.
Dessa forma, a sentença proferida na origem é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima."
Inconformada com a decisão, a empresa apelada apresentou Embargos de Declaração (id. 65086496), (i) o parágrafo 1o do artigo 85 do NCPC é taxativo ao estabelecer que a verba honorária há de ser fixada em caso de interposição de recurso, de modo a prestigiar o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora; (ii) que a jurisprudência é clara quanto à necessidade de arbitramento de honorários advocatícios mesmo em caso de extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) com tais considerações afirmou que a decisão monocrática que julgou o Recurso de Apelação é omissa, já que deixou de fixar os honorários.
Contrarrazões (id. 67890485), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.
É o relatório.
Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão monocrática não possui omissão, explico:
Inicialmente, esclareço que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.
Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11o, DO CPC. DISPOSITIVO LEGAL QUE CONDICIONA O ARBITRAMENTO DESTES À FIXAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POIS APENAS PREVÊ A MAJORAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NESTA ESPÉCIE DE RECURSO NÃO SÃO ARBITRADOS HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO SUCUMBENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgInt no REsp 1727123/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018).
Ainda,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. A teor do disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em"majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).
4. Não tendo ocorrido a fixação de honorários sucumbenciais na origem, é indevida a majoração impugnada. 5. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido para excluir a majoração da verba honorária. (AgInt no AREsp 1177097/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018)
Nesses termos é evidente que a decisão guerreada não contém nenhuma omissão, contradição ou obscuridade.
Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Com estas considerações, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
Relator.